Tribunal: CARF
Processo: 13855.901593/2017-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Neudson Cavalcante Albuquerque
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-03-08

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13855.901593/2017-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.671 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de fevereiro de 2021
Recorrente
MAGAZINE LUIZA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2014
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA DE MORA. DECISÃO JUDICIAL
VINCULANTE.
A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte,
após efetuar a declaração parcial do crédito tributário (sujeito a lançamento por
homologação) acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes
de qualquer procedimento da Administração Tributária), noticiando a
existência de diferença a maior, cuja quitação se dá concomitantemente, o que
afasta a multa de mora, nos termos da decisão no Recurso Especial no
1149022/SP, julgado na sistemática do art. 543-C do Código de Processo Civil,
o que vincula o julgador do CARF.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2014
DCOMP. PAGAMENTO. EQUIVALÊNCIA.
A compensação pressupõe um pagamento anterior, ocorrido a maior ou
indevidamente. A DCOMP é apenas a afetação desse pagamento, surtindo o
mesmo efeito e merecendo equivalência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para determinar o retorno dos autos à Receita Federal do Brasil
para que seja prolatado novo despacho decisório, nos termos do voto do relator. Vencidos os
Conselheiros Efigênio de Freitas Júnior e Sérgio Abelson, que. negavam provimento ao recurso.

(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente e Relator.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13855.901593/2017-71
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.671 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.901593/2017-71

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Gisele Barra Bossa, Wilson Kazumi Nakayama, Alexandre Evaristo Pinto, Sergio Abelson
(suplente convocado), Jeferson Teodorovicz, Fredy Jose Gomes de Albuquerque e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).

Relatório
MAGAZINE LUIZA S/A, pessoa jurídica já qualificada nestes autos,
inconformada com a decisão proferida no Acórdão no 02-89.367 (fls. 57), pela DRJ Belo
Horizonte, interpôs recurso voluntário (fls. 68) dirigido a este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, objetivando a reforma daquela decisão.
O processo trata de dois pedidos de restituição (PER) de no
04730.06272.060715.1.2.04-4990 (R$ 14.048,35) e no 00221.26279.060715.1.2.04-0505 (R$
4.057.889,89), bem como de duas declarações de compensação (DCOMP) de no
38424.13572.060715.1.3.04-2106 (R$ 16.532,37) e no 19334.18242.060715.1.3.04-3583 (R$
4.775.402,02), conforme a tabela 2.4 (fls. 28) do anexo do despacho decisório ora combatido (fl.
26), o qual reconheceu o direito creditório de R$ 4.071.938,24, homologou a primeira
compensação, homologou parcialmente a segunda compensação e indeferiu os dois pedidos de
restituição.
Contra essa decisão, o interessado apresentou a manifestação de inconformidade
de fls. 33, cujos argumentos estão assim sintetizados no relatório do acórdão recorrido (fls. 58):
O interessado apresentou manifestação de inconformidade, com as razões de
discordância abaixo resumidas:
• A despeito de se reconhecer o direito creditório, não foi homologada compensação,
em razão do débito ser superior ao crédito apurado.
• A insuficiência do crédito decorre da imposição de multa de mora, em razão do
pagamento em atraso.
• Não obstante o atraso, o pagamento via compensação foi realizada espontaneamente
pela manifestante, antes do início do procedimento fiscal, configurando denúncia
espontânea (art. 138 do CTN), instituto por meio do qual se afastam quaisquer
penalidades.
• Desconsiderada a multa imposta, ter-se-ia valores de crédito e de débito
perfeitamente coincidentes.
• A PGFN já firmou entendimento favorável à aplicação da denúncia espontânea no
Ato Declaratório n.° 08/2011.
• O CARF e o STJ proferiram decisões no mesmo sentido.
• Afastada a multa imposta, o crédito é suficiente para liquidar o débito declarado.
• Pede-se que a homologação da compensação e a extinção do débito cobrado.
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.671 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.901593/2017-71

Essa manifestação foi julgada improcedente pela DRJ Belo Horizonte (fls. 57),
em decisão que não reconheceu a declaração de compensação como instrumento hábil para
caracterizar a denúncia espontânea.
O recurso voluntário apresentado em seguida (fls. 68) reitera os argumentos já
trazidos na manifestação de inconformidade, reforçados com referências jurisprudenciais.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
O contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância em 19/02/2019
(fls. 64) e seu recurso voluntário foi apresentado em 20/03/2019 (fls. 66). Assim, o recurso é
tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, pelo que passo a conhecê-lo.
O contribuinte apresentou dois pedidos de restituição e duas declarações de
compensação, todos apontando o mesmo direito creditório oriundo de pagamento a maior de
IRRF (0561) efetivado por meio do DARF arrecadado em 30/04/2014 no valor R$ 6.590.064,92.
A Administração Tributária identificou o referido DARF e constatou que ele
estava parcialmente alocado, de forma que restava disponível para utilização apenas o valor R$
R$ 4.071.938,24. Em seguida, foi feita a alocação desse valor aos débitos confessados nas
referidas DCOMP. Considerando que as DCOMP foram apresentadas após o vencimento dos
débitos confessados, o valor disponível foi consumido em parte para liquidar os correspondentes
acréscimos moratórios (multa e juros), conforme o detalhamento do despacho decisório juntado
nas fls. 29, a seguir sintetizado:
DCOMP N°: 33424.13572.060715.1.3.04-2106
Valor
declarado na
DCOMP
Saldo devedor
apurado para
compensação
Valor utilizado do crédito na data da
valoração (R$)
Valor amortizado
do débito
Saldo
devedor

Principal
Multa
Juros

14.048,35
14.048,35 14.048,35
2.809,67
1.841,73
14.048,35
0,00
DCOMP N°: 19334.18242.060715.1.3.04-3583
Valor
declarado na
DCOMP
Saldo devedor
apurado para
compensação
Valor utilizado do credito na data da
valoração (R$)
Valor amortizado
do débito
Saldo
devedor

Principal
Multa
Juros

4.057.889,89
4.057.889,89 3.446.074,12 689.214,82 451.780,31
3.446.074,12
611.815,77
O recorrente alega que a exigência da multa de mora é indevida, em razão da
ocorrência da denúncia espontânea prevista no artigo 138 do CTN, ainda que a extinção do
crédito tributário confessado tenha-se dado por compensação, conforme o seguinte excerto (fls.
71):
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.671 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.901593/2017-71

Nesta linha, é preciso registrar que a imputação de multa moratória no caso em
tela constitui nítida ilegalidade, uma vez ter sido configurada denúncia espontânea nos
termos do art. 138 do Código Tributário Nacional (CTN).
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo de\ido e dos juros de mora, ou do
depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do
tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o inicio de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.
[...]
De acordo com o que se extrai do posicionamento recente do CARF, qualquer
forma de adimplemento de obrigação tributária, inclusive a compensação, está
compreendida no sentido do vocábulo "pagamento", mencionado no artigo 138 do
CTN.
Ora. se a empresa compensou o crédito tributário, houve o fim da relação
jurídica tributária entre ela e o Fisco, uma vez que a obrigação foi satisfeita, o que
permite concluir que a compensação tem a mesma finalidade do pagamento, qual seja,
a extinção da obrigação de pagar e receber. Porquanto, é imperioso o reconhecimento
da denúncia espontânea com a consequente exclusão da multa de mora e a plena
quitação do débito.
Saliente-se que o recorrente questiona exclusivamente o consumo de parte do
direito creditório com a quitação de multa de mora, o que afirma ser indevido. O recorrente não
questiona a alocação parcial do DARF apontado, ou seja, não questiona o valor do direito
creditório reconhecido.
Conforme o texto do citado artigo 138 do CTN, a exclusão da responsabilidade do
contribuinte depende da existência de um ato deste que aponte ao Fisco a sua infração. Ademais,
esse ato deve ser acompanhado do pagamento do tributo devido e dos juros de mora.
No caso, não houve um pagamento (espécie de extinção do crédito tributário
prevista no inciso I do artigo 156 do CTN), mas sim uma compensação (espécie de extinção
prevista no inciso II do mesmo artigo). Assim, a primeira questão a ser solucionada é se a
compensação tem a aptidão para excluir a responsabilidade do contribuinte, quando
acompanhada de denúncia espontânea.
Quanto a isso, há uma controvérsia. A Administração Tributária já adotou postura
em favor da equivalência entre pagamento e compensação, conforme a Nota Técnica Cosit no 1,
de 18 de janeiro de 2012:
20.Resumindo o acima exposto, e em face do posicionamento atual da jurisprudência do
STJ sobre a denúncia espontânea, é de se concluir que:
[...]
b)tratando-se de tributos sujeitos a lançamento por homologação:
[...]
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.671 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.901593/2017-71

b2) configura denúncia espontânea a situação em que o contribuinte efetua o pagamento
ou a compensação do débito (tributo, acrescido dos juros de mora), antes ou
concomitantemente à apresentação das declarações que constituem o crédito tributário,
e antes de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização relacionados
com a infração;
Todavia, essa postura foi revisada logo em seguida, conforme a Nota Técnica
Cosit no 19, de 12 de junho de 2012:
5. Em conseqüência, conclui-se:
[...]
c) não se considera ocorrida denúncia espontânea, para fins de aplicação do artigo 19 da
Lei n° 10.522, de 19 de julho de 2002:
[...]
c3) quando o sujeito passivo compensa o débito confessado, mediante apresentação de
Dcomp;
No âmbito da jurisprudência administrativa do CARF, a questão também não está
pacificada, existindo decisões contrárias à equivalência entre pagamento e compensação, por
exemplo, o Acórdão no 9101-004.127, de 11 de abril de 2019, da 1a Turma da CSRF, o qual
adotou a seguinte ementa:
DENUNCIA
ESPONTÂNEA.
ART
138
DO
CTN.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO. INAPLICABILIDADE.
Para fins de denúncia espontânea, nos termos do art. 138. do CTN, a compensação
tributária, sujeita a posterior homologação, não equivale a pagamento, não se aplicando,
por conseguinte, o afastamento da multa moratória decorrente pelo adimplemento a
destempo.
Mas também há decisões favoráveis à referida equivalência, por exemplo, o
Acórdão no 9101-003.687, de 7 de agosto de 2018, também da 1a Turma da CSRF, o qual adotou
a seguinte ementa:
COMPENSAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO.
A regular compensação realizada pelo contribuinte é meio hábil para a caracterização de
denúncia espontânea, nos termos do art. 138 do CTN, cuja eficácia normativa não se
restringe ao adimplemento em dinheiro do débito tributário.
A presente Turma de Julgamento, ao apreciar o Acórdão no 1201-002.770, de 19
de março de 2019, relatado pelo Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, adotou o
entendimento de que a compensação é hábil para configurar a denúncia espontânea, conforme a
seguinte ementa:
COMPENSAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
A compensação de débito não declarado em DCTF, que não tenha sido objeto de
lançamento de ofício e desde que formalizada antes de qualquer medida de fiscalização
instaurada contra o sujeito passivo, pode ser feita com o benefícios de não incidência de
multa moratória previsto no artigo 138 do CTN (denúncia espontânea).
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.671 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.901593/2017-71

Naquela ocasião, acompanhando o relator, manifestei-me pela equivalência entre
pagamento e compensação, para fins de denúncia espontânea, considerando que a compensação
é apenas a afetação de um pagamento anterior, que foi realizado indevidamente e está disponível
para ser utilizado. É este o meu entendimento.
Admitida a equivalência entre pagamento e compensação, deve-se verificar se os
demais requisitos para a denúncia espontânea estão caracterizados.
Nesse mister, devo fazer uma pequena digressão para dizer que, no meu
entendimento, a mora não é infração passível de exclusão de responsabilidade. Penso que a
denúncia espontânea é instituto equivalente ao arrependimento eficaz do Direito Penal, quando a
pena é abrandada mediante uma iniciativa eficaz do autor que elimina, ainda que parcialmente,
os efeitos de sua conduta criminosa. No caso da mora, não há como evitar o dano causado,
cabendo apenas a reparação mediante uma prestação pecuniária, chamada multa de mora.
Todavia, o artigo 62, §2o, do Regimento Interno deste órgão de julgamento
administrativo determina que as decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na
sistemática prevista pelos artigos 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973,
Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos.
A decisão que deve ser reproduzida aqui, se cabível, é aquela contida no Recurso
Especial no 1149022/SP, julgado na sistemática do art. 543-C do Código de Processo Civil, que
foi consubstanciada na seguinte ementa:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL.
TRIBUTOS
SUJEITOS
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
DECLARAÇÃO PARCIAL DE DÉBITO TRIBUTÁRIO ACOMPANHADO DO
PAGAMENTO INTEGRAL. POSTERIOR RETIFICAÇÃO DA DIFERENÇA A
MAIOR COM A RESPECTIVA QUITAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO.
1. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte, após
efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por homologação)
acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes de qualquer
procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência de diferença a
maior, cuja quitação se dá concomitantemente.
2. Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada, com a conseqüente exclusão
da multa moratória, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação
declarados pelo contribuinte e recolhidos fora do prazo de vencimento, à vista ou
parceladamente, ainda que anteriormente a qualquer procedimento do Fisco (Súmula
360/STJ) (Precedentes da Primeira Seção submetidos ao rito do artigo 543C, do CPC:
REsp 886.462/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe
28.10.2008; e REsp 962.379/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em
22.10.2008, DJe 28.10.2008).
3. É que "a declaração do contribuinte elide a necessidade da constituição formal do
crédito, podendo este ser imediatamente inscrito em dívida ativa, tornando-se exigível,
independentemente de qualquer procedimento administrativo ou de notificação ao
contribuinte" (REsp 850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado
em 28.11.2007, DJ 07.02.2008).
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.671 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.901593/2017-71

4. Destarte, quando o contribuinte procede à retificação do valor declarado a menor
(integralmente recolhido), elide a necessidade de o Fisco constituir o crédito tributário
atinente à parte não declarada (e quitada à época da retificação), razão pela qual
aplicável o benefício previsto no artigo 138, do CTN.
5. In casu, consoante consta da decisão que admitiu o recurso especial na origem (fls.
127/138): "No caso dos autos, a impetrante em 1996 apurou diferenças de recolhimento
do Imposto de Renda Pessoa Jurídica e Contribuição Social sobre o Lucro, ano-base
1995 e prontamente recolheu esse montante devido, sendo que agora, pretende ver
reconhecida a denúncia espontânea em razão do recolhimento do tributo em atraso,
antes da ocorrência de qualquer procedimento fiscalizatório. Assim, não houve a
declaração prévia e pagamento em atraso, mas uma verdadeira confissão de dívida e
pagamento integral, de forma que resta configurada a denúncia espontânea, nos termos
do disposto no artigo 138, do Código Tributário Nacional."
6. Consequentemente, merece reforma o acórdão regional, tendo em vista a
configuração da denúncia espontânea na hipótese sub examine.
7. Outrossim, forçoso consignar que a sanção premial contida no instituto da denúncia
espontânea exclui as penalidades pecuniárias, ou seja, as multas de caráter
eminentemente punitivo, nas quais se incluem as multas moratórias, decorrentes da
impontualidade do contribuinte.
8. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543C, do CPC, e
da Resolução STJ 08/2008. (STJ, Primeira Seção, REsp 1149022, unânime, Relator
Min. Luiz Fux, trânsito em julgado em 30/08/2010)”
Segundo essa jurisprudência, a exclusão da responsabilidade é atinente apenas ao
valor que, por erro, ainda não havia sido declarado e que, descoberto o erro posteriormente, foi
objeto de nova declaração e respectivo pagamento, inclusive juros de mora. Assim, essa decisão
se coaduna com a Súmula no 360 do STJ que afirma não ser passível de denúncia espontânea o
valor regularmente declarado, mas recolhido a destempo.
Na espécie, a denúncia espontânea reclamada pelo recorrente apenas ficará
caracterizada mediante a comprovação de que os valores compensados nas referidas DCOMP
não haviam sido anteriormente declarados em DCTF e de que os juros de mora foram igualmente
compensados.
Superado o óbice, em tese, para que seja reconhecida a denúncia espontânea, é
necessário verificar a ocorrência desse instituto em concreto. Verifico, todavia, que os autos não
estão devidamente instruídos para atender a esse mister, pois não foram juntadas as quatro
PER/DOMP sub judice, apenas o PER no 04730.06272.060715.1.2.04-4990 foi acostado, ou seja,
não se conhecem os débitos em mora. Ademais, as correspondentes DCTF também deveriam
estar nos autos para que fosse possível essa verificação.
Apesar de ser possível a solução desse lapso de informações por meio da
realização de uma diligência, essa Turma de julgamento tem adotado o procedimento de fazer
retornar os autos à unidade de circunscrição do contribuinte para que seja realizada a análise do
mérito da lide, sem a questão prejudicial que impediu originalmente essa análise em toda a sua
extensão, de forma a não haver risco de supressão de instância.
Com isso, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso voluntário para
determinar o retorno dos autos à Receita Federal do Brasil para que seja prolatado novo
despacho decisório, considerando que a declaração de compensação é hábil para caracterizar a
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-004.671 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.901593/2017-71

denúncia espontânea, desde que atendidos aos demais requisitos legais, que são a quitação dos
juros de mora e a quitação do principal antes ou no mesmo momento em que os créditos
tributários em tela foram constituídos, sem óbice de a DRF intimar o contribuinte para apresentar
provas complementares: Em seguida, retome-se o rito processual a partir daí.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital